Tribunal: TJDFT
Processo: 0710781-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710781-14.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDER RAUL GOMES DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Manifeste a Apelada TERRACAP no prazo de 5(cinco) dias sobre o pleito retro do Apelante que não teve seu recurso conhecido por intempestividade e deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator